Tribunal: TJES
Processo: 5032427-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032427-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETH LIMA REIS e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação ordinária proposta por
MARGARETH LIMA REIS
em face de
BANCO AGIBANK S.A
, na qual alega que, identificou que foi realizado contrato na modalidade RMC – Reserva de Margem para Cartão de Crédito, sem autorização. Assim, requer, seja declarado inexistente os débitos, bem como, a condenação da requerida a restituir os valores descontados, e ao pagamento de indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para: DECLARAR a nulidade do contrato de nº 15374253 (id nº 66330416), devendo a requerida proceder com o cancelamento e liberação da reserva de margem, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 985,89, em dobro, ou seja, R$ 1.971,78 e julgou improcedente o pedido de danos morais.

3. Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. O Banco Agibank S.A. recorreu buscando a reforma integral da sentença, alegando a validade do contrato. A parte autora alega que a sentença incorreu em vício por não ter incluído no dispositivo a anulação do contrato RCC n° 1509266307, restituição integral dos descontos e a existência do dano moral “in re ipsa”.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. Inicialmente, o pleito de anulação por “
error in procedendo”
ou correção de erro material para incluir o contrato RCC n° 1509266307 no dispositivo da sentença não deve ser acolhido, visto que a própria sentença menciona expressamente a análise do contrato de nº15374253 (ID nº 66330416), e a restituição foi determinada com base nos valores totais descontados (R$ 985,89). Da mesma forma, a sentença já determinou a restituição em dobro do valor de R$ 985,89, totalizando R$ 1.971,78, e ressaltou que este valor corresponde à "restituição integral dos valores descontados em folha de pagamento. Desta forma, o pleito da Recorrente para restituição de "todos os valores descontados (do início dos descontos até a as cessação)" se confunde com o que já foi determinado, cabendo à parte credora, se entender que os descontos posteriores não foram englobados, o pedido de complementação em sede de cumprimento de sentença.

6. Quanto ao recurso do réu, o juízo
originário
, em sua análise, observou que os documentos apresentados pelo banco eram inconsistentes e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da parte autora. A ausência de prova inequívoca dos termos da contratação, envio e uso do cartão, demonstram a falha no devido acesso à informação ao consumidor e configuram fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor. Já me relação a compensação pleiteada, o Banco não demonstrou a efetiva liberação de valores que gerassem um crédito em seu favor a ser compensado com o débito resultante da condenação.

7. Por fim é possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional.

8. Da conclusão.
CONHEÇO DOS RECURSOS
e dou
PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
MARGARETH LIMA REIS
para reformar a sentença somente no tocante aos danos morais e, em consequência,
CONDENAR
o Réu
BANCO AGIBANK S.A
a pagar à Autora indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Quanto ao demais itens, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a Recorrente
MARGARETH LIMA REIS
em custas e honorários, por ter obtido êxito no seu recurso e por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)